Tribunal: TJMT
Processo: 1000781-27.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000781-27.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DE DIREITO DA 4a VARA ESP. BANCÁRIA DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DA 9a VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), JUIZO DA 9a VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), FABIANE ARAUJO SIMOES PASSOS - CPF: 623.276.232-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/3762-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO HABITACIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –FINANCEIRA SUBORDINADA À FISCALILZAÇÃO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – MATÉRIA BANCÁRIA – CONFLITO IMPROCEDENTE.

1 – No caso, o objeto da lide é sobre a cobertura securitária de Contrato de Financiamento Habitacional em razão do óbito de um dos mutuários, cumulado com pedido indenizatório por danos morais em virtude da recusa acoimada de injusta.

2 – Se o processo não trata de denunciação à lide da seguradora, e sim de discussão de cláusula de operação bancária, está claro que o Juízo competente para processar e julgar a aludida ação é o Suscitante, por ser Vara Especializada de Direito Bancário.

R E L A T Ó R I O

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA No. 1000781-27.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo da 4.a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
em face do
Juízo da 9.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
para processar e julgar a Ação de Cobrança de Seguro de Vida cumulada com Indenização Por Danos Morais n.o 1044515-36.2019.8.11.0041, ajuizada por
Fabiane Araújo Simões Passos
, em face do
Banco Bradesco S.A
.

O Juízo Suscitante arguiu que a matéria discutida na demanda acima mencionada é eminentemente civil. Por outro lado, o Juízo Suscitado aduz que a demandante
Fabiane Araújo Simões Passos
pretende o cumprimento de cláusula contratual decorrente de seguro de financiamento habitacional, portanto, assunto afeto à Vara Especializada de Direito Bancário.

Recebida a inicial, o Juízo Suscitante foi nomeado competente para dirimir, em caráter provisório, os pedidos de urgência.

O Juízo Suscitado prestou as informações que julgou necessárias. Por sua vez, a Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar por ausência de interesse público.

É o relatório.

Cuiabá, 06 de março de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2020